Tribunal: TJDFT
Processo: 0749870-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Aduz o ente público que o acórdão foi contraditório e omisso quanto as teses sobre anatocismo, inconstitucionalidade e violação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se o acórdão foi contraditório e omisso, quanto aos pontos mencionados pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de anatocismo, reconhecendo que a incidência da SELIC sobre o valor consolidado decorre da Emenda Constitucional 113/2021, e está em conformidade com o artigo 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019.
4. A tese de inconstitucionalidade ou violação da separação dos poderes foi diretamente enfrentada e rechaçada pelo Acórdão, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.
5. Inexistem omissão ou contradição. O inconformismo do embargante com os fundamentos adotados não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. 6. O prequestionamento fica assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que ausente manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não providos.